Tribunal: TJDFT
Processo: 0021810-69.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0021810-69.2017.8.07.0000 EMBARGADO: RITA DE CASSIA AMORIM DA SILVA EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se a embargada para que se manifeste acerca dos embargos de declaração do Distrito Federal (ID 75500398), no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 1o de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator